Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714273-65.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JHS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES LTDA, RODRIGO DOS SANTOS RAMIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Verificado erro material na decisão de ID 60092612, passo a novo juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 59238619 e revogo a decisão de ID 60092612. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA HÁBIL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. AVAL. OUTORGA CONJUGAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar se a cédula de crédito bancário juntada aos autos constitui título executivo extrajudicial, diante da ausência da outorga uxória do avalista. 2. O Juízo deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. A sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Preliminar rejeitada. 3. No caso em exame observa-se que a cédula de crédito bancário preenche os requisitos legais contidos no art. 29 da Lei no 10.931/2004, bem como aos previstos no art. 700 do CPC. 4. O aval consiste em garantia oferecida em favor do credor do título de crédito, de modo autônomo em relação à obrigação principal. 4.1. Nos termos do art. 1647, inc. III, do Código Civil, a outorga conjugal, para que a pessoa casada preste o aval, em regra, é obrigatória, salvo se o regime do casamento respectivo for a separação absoluta. 4.2. É importante destacar, no entanto, que a ausência de outorga conjugal não invalida o aval, pois apenas o torna ineficaz em relação ao cônjuge que não consentiu. 4.3. Anote-se, ademais, que o art. 1647, inc. III, do Código Civil, é aplicável apenas aos títulos de crédito “atípicos”. 4.4. Assim, no caso da cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, não é exigida a outorga conjugal para a eficácia do aval. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 29, inciso VI, da Lei 10.931/04; e 1.647, inciso III, do Código Civil, defendendo a nulidade do título executivo extrajudicial, consubstanciado em cédula de crédito bancário, em razão da ausência de outorga uxória do avalista. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 29, inciso VI, da Lei 10.931/04; e 1.647, inciso III, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “Segundo entendimento jurisprudencial, "a interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais" (REsp n. 1.526.560/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 16/5/2017).” (AgInt no AREsp n. 2.294.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Nesse sentido é o REsp n. 2.130.922, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/05/2024. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003